Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009074-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de SARA CAMPOS BITTAR, SÉRGIO ANTÔNIO DO CARMO SILVA e SÉRGIO NEY DE OLIVEIRA (ID: 45034967). Brasília, 13 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador